Tribunal: TJMT
Processo: 1002870-32.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002870-32.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), IGOR PIRES FERNANDES - CPF: 035.776.111-11 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança nº:
1002870-32.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
IGOR PIRES FERNANDES.

Impetrada(s):
MMª JUÍZA DE DIREITO do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 31-3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Igor Pires Fernandes contra ato da MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença. O impetrante sustenta que a decisão proferida na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 determinou a suspensão apenas de processos pendentes de trânsito em julgado, não se aplicando ao seu caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de processos determinada na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 alcança cumprimento de sentença com coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 576847, fixou entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias de Juizados Especiais. No entanto, essa vedação se restringe a decisões proferidas antes da sentença, não abrangendo cumprimento de sentença com trânsito em julgado.

4.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, conforme o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo cabível quando há ilegalidade ou abuso de poder.

5.

A decisão que determinou a suspensão dos processos relativos ao pagamento de auxílio-fardamento (Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000) não se aplica a processos em fase de cumprimento de sentença com coisa julgada, nos termos do art. 982, I, do CPC.

6.

O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que a suspensão de processos em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou decisões de suspensão nacional não se aplica a processos em fase de execução definitiva, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão de processos determinada em reclamação não se aplica a processos em fase de cumprimento de sentença alcançados pela coisa julgada.

2.

O mandado de segurança é cabível para corrigir ilegalidade consistente na suspensão indevida de cumprimento de sentença com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXIX; CPC, art. 982, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 576847, Rel. Min. Eros Grau, DJe 07.08.2009; STF, Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Igor Pires Fernandes
contra ato da
MMª Juíza de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
que suspendeu o processo em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, o impetrante alega que a Reclamação nº
1021296-44.2024.8.11.0000
determinou a suspensão somente dos processos que estejam pendentes de trânsito em julgado.

A liminar foi deferida no ID 255257152.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, conforme certidão lançada no ID 263400270.

O litisconsorte apresentou manifestação conforme certidão de ID 256228689.

O Ministério Público, no ID 268417798, manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei).

Contudo, a decisão supracitada trata da irrecorribilidade de decisões proferidas até a prolação da sentença,
o que não se aplica ao caso em tela
, uma vez que já houve a prolação de decisão monocrática nos autos de origem (
1036483-26.2023.8.11.0001
),
com trânsito em julgado em
27/5/2024
(ID 157381249).
Dessa forma, passo à análise do presente
mandamus
.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão proferida nos autos nº 1036483-26.2023.8.11.0001 pela
MMª juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
, que determinou a suspensão da ação de cobrança relacionados ao pagamento de ajuda/auxílio-fardamento, proferida nos autos da Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

Entretanto, a suspensão da matéria relativa ao pagamento de auxílio-fardamento
não
se aplica aos processos em
cumprimento de sentença
alcançados pela
coisa julgada
, conforme o disposto no art. 982, I, do CPC
:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...).
(grifei).

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a suspensão de processos relativos ao incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 982, I, do CPC,
não se aplica aos processos que estejam em fase de execução definitiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva. 3.
O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB”

( Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. ( Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020) (grifei).

Portanto, verifica-se que a segurança pretendida no presente Mandado de Segurança consiste na determinação do seguimento regular do cumprimento de sentença nos autos nº
1036483-26.2023.8.11.0001
,
questão que já foi analisada no julgamento do pedido de liminar (ID 255257152).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025